Tribunal: TJDFT
Processo: 0742912-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMÓVEL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PROCEDIMENTO ATINENTE À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. PERIGO NÃO EVIDENCIADO.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Como deflui da exegese do disposto no artigo 300 do CPC, a regra apresenta como pressuposto para a tutela de urgência a existência de prova apta a indicar a probabilidade do direito vindicado acrescida da possibilidade de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. A agravante requereu antecipação de tutela para obstar a instauração de procedimento administrativo extrajudicial, lastreado na Lei no 9.514/97, que regula a alienação fiduciária, até o trânsito em julgado da sentença.
4. As alegadas “ameaças” de venda do imóvel, por enquanto, são feitas via SMS, WhatsApp e e-mail. Não há qualquer notícia nos autos sobre a instauração formal dos procedimentos de cobrança, consolidação da propriedade fiduciária tampouco da promoção de leilão público para a alienação do imóvel.
5. Caso haja efetiva instauração de procedimento para consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária com notificação pelo oficial do Registro de Imóveis, a agravante deverá juntar a prova aos autos em primeira instância para nova análise do pedido.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.